Tribunal: TJES
Processo: 0000455-36.2020.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-36.2020.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILBERTO DO ROSARIO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000455-36.2020.8.08.0043

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GILBERTO DO ROSÁRIO E LUIZ CARLOS SIMONASSI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENCIANTE: CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. LEI ESTADUAL 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES JULGADA NA ADI 4013. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS
, ajuizada por
GILBERTO DO ROSÁRIO
e
LUIZ CARLOS SIMONASSI,
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que, em agosto de 2016, o SINDIJUDICIÁRIO/ES apresentou requerimento administrativo ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que procedesse ao ato de abertura do processo de promoção dos servidores do ano de 2016, com fundamento do art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004. Destacaram que, em razão do não acolhimento do pedido pela via administrativa, o SINDIJUDICIÁRIO/ES impetrou Mandado de Segurança, o qual foi parcialmente concedido. Narraram que, transitado em julgado, o SINDIJUDICIÁRIO/ES está promovendo o cumprimento da r. decisão colegiada compreendendo as parcelas desde a impetração até a efetiva incorporação. Por fim, ressaltaram que o pagamento das parcelas foi requerido administrativamente ao Tribunal de Justiça Estadual, contudo, o pleito fora indeferido sob a argumentação de que o estado de desequilíbrio fiscal impedia a concessão do direito dos servidores.

O Estado requerido apresentou contestação (fls. 44/50 dos autos digitalizados), momento em que sustentou que a pretensão autoral afronta o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, pagamento condicionado a evento futuro e incerto que ainda não se implementou, impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo por afronta aos artigos 2º, 99, § 5º, e 167, VI, da CF, bem como impugnação dos valores e cálculos apresentados.

A sentença (ID. 5585748) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
e, via de consequência,
CONDENO O RÉU
a pagar aos autores as parcelas retroativas referentes à promoção de 2016, do período de 01/07/2016 a 07/11/2016, acrescidos de correção monetária da seguinte forma:

a) até 08/12/2021 pelos índices previstos pelo IPCA-E; e

b) a partir de 09/12/2021 apenas o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Via reflexa,
JULGO RESOLVIDO O MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015.”

O Requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5585750) sustentando a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções como medida de austeridade, de modo que, ao determinar o pagamento de parcelas suspensas, a sentença de piso viola o precedente vinculante do STF e dispositivos das constituição. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais.

A parte Autora apresentou Contrarrazões (ID.
5585755
ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A presente demanda versa sobre pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de valores retroativos referente à promoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do TJES. Inicialmente, cumpre destacar que o Acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000 autorizou a promoção dos servidores públicos vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual, nos seguintes termos:

“E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)” (grifou-se).

Dito isso, não merece prosperar o fundamento alegado pelo Recorrente. Ora, incontroverso o reajuste adquirido pelo servidor por meio da Lei Estadual 7.854/2004, enquanto a lei posterior alterou seu conteúdo e a concessão do referido ajuste.

Ademais, tendo em vista que restou reconhecido, por meio de acórdão transitado em julgado, que o ato de promoção da parte Recorrida foi reputado válido, não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias do interregno indicado, condicionando o pagamento a existência de disponibilidade financeira, nos termos previstos no Acórdão referido, que já restou superada desde setembro de 2018.

Já há julgamento sobre a questão no Supremo Tribunal Federal, na ADI 4013, que reconheceu direito adquirido a reajustes previstos em lei para servidores, conforme ementa abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.

Não há que se falar em suspensão do pagamento das parcelas da promoção de 2016. Dessa maneira, coaduno com o entendimento jurisprudencial pela aplicação da ADI 4013 e com a decisão do juízo
a quo
, na medida em que se constata claramente que a Lei Estadual 10.470/2015 cerceou direito adquirido dos servidores requerentes, sendo irredutíveis os vencimentos dos servidores.

Reforço, ainda, que ao contrário do argumentado pelo Recorrente , ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Somado a isto, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101, restou ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente às custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)